Tribunal: TJMT
Processo: 1004152-61.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA RECLAMADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇOS APÓS NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA E SEM COMUNICADO PRÉVIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Discussão quanto a existência de danos morais indenizáveis em razão de serviço defeituoso que deixou vazamento no cavalete de agua que abastece a residência da parte requerente.
2. Ausência de impugnação quanto ao vazamento discutido e da forma hostil que os prepostos da ré se dirigiram aos consumidores presentes no local.
3. Ordem de serviço apresentada que comprova a falha comunicada.
4. Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Processo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004152-61.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 861.381.201-59 (RECORRENTE), EDNEIA LUFT - CPF: 937.368.001-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023